Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O A decisão de ID 43203369 deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer a bomba de insulina e todos os insumos descritos no laudo médico. O agravante informa que o tratamento não foi fornecido integralmente até o presente momento. Postula a fixação de multa para o cumprimento da liminar. O despacho de ID 43866570 determinou que o agravante informasse os insumos que não foram fornecidos. A petição de ID 43913362 atendeu a determinação judicial. Decido. Diante do não cumprimento integral da decisão liminar, determino a intimação pessoal do Agravado para fornecer os insumos remanescentes ao agravante, conforme planilha contida na petição de ID 43913362, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. O mandado deverá ser cumprido no endereço do Agravado. Deverá acompanhar o mandado uma cópia da petição de ID 43913362 e da liminar deferida (ID 43203369). Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora